Tribunal: TJPA
Processo: 0003068-51.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003068-51.2015.8.14.0006 - LIBRA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
PROCURADORA: SIMONE FERREIRA LOBÃO OAB 11300
APELADA: MARIA DAS GRAÇAS PANTOJA SENA
ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO OAB 7261
RELATORA: DESEMBARGADORA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE REPASSE INTEGRAL DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO APELANTE E O DANO OCASIONADO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EM OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DO DANO E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A sentença condenou o IGEPREV ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 14.972,00 (quatorze mil novecentos e setenta e dois reais) pelo atraso no repasse integral de pensão alimentícia devida à Apelada.
2. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88.
3. O nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.
4. Ao contrário do que sustenta o Apelante, há nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos ocasionados à Apelada, uma vez que houve atraso injustificado no repasse integral de pensão alimentícia, apesar da existência de decisão judicial determinando a adoção de tal providência.
5. Embora o repasse da verba alimentar no percentual correto somente tenha sido efetivado em junho de 2015, constata-se que o Apelante já havia recebido comunicados anteriores acerca da necessidade de majoração, conforme se constata no protocolo administrativo realizado pela Apelada em 21.10.2013 (fls. 128/141), bem como, no ofício expedido pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Ananindeua recebido pelo Apelante em 04.12.2014 (fl. 61), o que demonstra a inércia do Recorrente em providenciar o correto repasse da verba alimentar.
6. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, deve ser reduzido o
quantum
indenizatório de danos morais para o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 (três) à 10 (dez) de fevereiro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0003068-51.2015.8.14.0006 - LIBRA) interposta por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV contra MARIA DAS GRAÇAS PANTOJA SENA, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela Apelada.

Na exordial (fls. 02/12), a Apelada afirma que no Processo nº 0006374-96.2013.814.0006 que move contra seu ex cônjuge, em trâmite na 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua, foi deferida antecipação de tutela em seu favor, tendo sido determinado que o Apelante descontasse e lhe repassasse 30% (trinta por cento) dos rendimentos do requerido daquela ação.

Aduz que o Apelante, reiteradamente, descumpriu a ordem judicial, deixando de lhe repassar o valor da pensão no percentual correto, ocasionando-lhe danos materiais e morais.

Após a apresentação de contestação, o Juízo de origem proferiu sentença (fls. 177/179) com a parte dispositiva nos seguintes termos:
(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos e fundamentos acima expendidos, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇ¿O, para CONDENAR o r
equerido somente à INDENIZAÇ¿O POR DANOS MORAIS no valor de R$-14.972,00 (QUATORZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS), tendo como comparativo 19 (DEZENOVE) salários mínimos, baseados nos dezenove meses de demora no cumprimento da ordem judicial, incid
indo juros e atualização monetária de conformidade com a Lei 9494/97- art. 1-F, a contar da publicação desta decisão.
Assim, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇ¿O DE MÉRITO nos termos do art. 269, I do CPC, com consequente arquivamento do feito.
Sucumbência nos termos do art. 21 do CPC, por se tratar de vencedor e vencido em parte. Custas pro rata, sendo ambos isentos.
Após as formalidades de estilo e trânsito em julgado devidamente certificado nos autos, ARQUIVEM-SE. (...)

Em razões recursais (fls. 180/184) o Apelante aduz que repassou regularmente os descontos realizados em favor da Apelada no percentual de 20% conforme determinação judicial, e que, somente tomou conhecimento de que os descontos deveriam ser no percentual de 30% em dezembro de 2014, passando imediatamente a descontar o referido percentual, bem como, que realizou o pagamento de valores retroativos.

Afirma que não restou configurada a sua responsabilidade ante a inexistência de nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos alegados pela Apelada.

Ao final, requer que, caso seja mantida a sentença, seja reduzido o valor da indenização.

A Apelada apresentou contrarrazões às fls. 186/196 refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

O recurso foi recebido no duplo efeito (fl. 198).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (fl. 202).

Em manifestação de fls. 206/206-v a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de emitir parecer por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório do necessário.
VOTO

À luz do CPC/73, conheço da Apelação, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada em ser indenizada por dano moral decorrente da conduta do Apelante ao deixar de realizar os descontos e repasse de valores de pensão alimentícia em favor da Apelada, conforme a determinação judicial a este respeito.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

No caso, sendo o réu o ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

Pois bem, delimitados os elementos para a responsabilização civil do ente público, passo à análise do dever de indenizar trazido nos autos.

O apelante sustenta que os descontos e repasses corretos em favor da autora somente ocorreram em dezembro de 2014, porque somente nesta data recebeu ofício comunicando a modificação do percentual de pensão alimentícia a ser recebida pela Apelada.

Contudo, em análise dos autos, constata-se que o Recorrente já havia sido comunicado em duas ocasiões anteriores acerca da modificação do percentual da pensão a ser recebida pela Apelada, sem que tenha adotado as providencias necessárias ao cumprimento do comando judicial.

Nesse sentido, observa-se que desde novembro de 2013 o Apelante vinha realizando o desconto em favor da Apelada no importe de 20% sobre os proventos do Requerido no processo nº 0006374-96.2013.814.0006 conforme histórico financeiro de fls. 97/102, e que, somente em junho de 2015 passou a realizar o referido desconto no percentual de 30%.

Embora o aumento do desconto para o percentual correto somente tenha sido efetivado em junho de 2015, constata-se que o Apelante já havia recebido comunicados anteriores acerca da necessidade de majoração, conforme se constata no protocolo administrativo realizado pela Apelada em 21.10.2013 (fls. 128/141), bem como, no ofício expedido pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Ananindeua recebido pelo Apelante em 04.12.2014 (fl. 61), o que demonstra a inércia do Recorrente em providenciar o correto pagamento da verba alimentar.

Ademais, descabe Argumento do Recorrente de que o comunicado que recebeu não continha informação sobre a majoração do percentual do valor da pensão, pois como bem pontuou o julgador de origem, o Recorrente dispõe de meios hábeis para esclarecer eventuais dúvidas, não se tendo notícias nos autos de que tenha adotado qualquer providência a este respeito.

O argumento de desconhecimento do Apelante também não subsiste pelo fato de o ofício expedido pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Ananindeua ter sido recebido em 04.12.2014 com a informação expressa de que o desconto em favor da Apelada deveria ser no percentual de 30%, no entanto, ainda assim, a ordem judicial, sem qualquer justificativa, somente passou a ser cumprida em junho de 2015.

Assim, não há que se falar em ausência de responsabilidade do Apelante, uma vez que, estando demonstrada a sua conduta e o nexo de causalidade com os danos ocasionados à Apelada em decorrência da privação indevida do recebimento da verba de natureza alimentar, encontram-se presentes os elementos da responsabilidade civil objetiva, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:
PREVIDÊNCIA Servidor inativo - Pensão alimentícia - Repasse - Atraso - Danos morais
- Banco do Brasil - Acordo extrajudicial - Recurso prejudicado - Possibilidade: - O acordo extrajudicial firmado entre as partes é ato incompatível com a vontade de recorrer, razão pela qual prejudica o conhecimento do recurso.
Pensão alimentícia - Repasse - Atraso - Danos morais - SPPrev - Possibilidade: - A privação de pensão alimentar acarreta também dano moral, considerado o risco à subsistência a desencadear angústia decorrente do instinto de conservação
. (TJ-SP 10007503120168260646 SP 1000750-31.2016.8.26.0646, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 14/06/2018, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/06/2018)
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAL- EMPREGADOR-
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL- ATRASO NO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA- DANOS MORAIS AO ALIMENTANDO- DEVIDOS
- REDUÇÃO- INCABÍVEL DANO MATERIAL- INDEVIDO -
O atraso pelo empregador no repasse de pensão alimentícia ao alimentando, em descumprimento ordem judicial, constitui ato ilícito que gera o dever de indenizar a parte alimentanda pelos danos morais sofridos
. Não há falar em redução da indenização fixada a título de danos morais, se foi observada a finalidade compensatória do instituto e os princípios da razoabilidade e equidade. - Não há falar, entretanto, em pagamento de danos materiais, pois o empregador não é o responsável pelo pagamento de obrigação alimentar. (TJ-MG - AC: 10439150007920001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 31/08/2017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2017)
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Instituição Financeira no polo passivo. Relato autoral a respeito de
ausência de repasse de pensão por morte de servidor
, pelo Banco réu. Réu revel. Sentença de procedência. Responsabilidade da Instituição Financeira.
Pagamento pelo Rioprevidência através de transferência para o Banco réu, o qual não fez o repasse às autoras
. Inconformismo do Banco. Aplicação do CDC.
Dano moral in re ipsa, que extrapola o mero aborrecimento do cotidiano. Reconhecimento induvidoso do dever indenizatório pelo transtorno, abalo e constrangimento à parte autora e tudo, em razão de falhas internas
. Verba indenizatória compatível com o constrangimento vivido pelas autoras. Honorários recursais já fixados no limite legal (art. 85, §§ 2º e 11 do novo CPC). DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00059524520128190030, Relator: Des(a). SIRLEY ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 01/07/2019, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

No que tange ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, assiste parcial razão ao recorrente.

A indenização por danos morais possui como finalidade compensar a vítima pelos dissabores decorrentes da ação ou omissão do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Nesse sentido, considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto, e, observando a extensão do dano, capacidade econômica das partes e grau de culpa do ofensor, fixar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato lesivo praticado.

No caso dos autos, o valor da indenização por danos morais em decorrência da ausência de repasse adequado da verba alimentar pelo órgão previdenciário, não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, bem como, a extensão do dano ocasionado, devendo ser reduzido o quantum indenizatório fixado.

Com efeito, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais no valor equivalente a um salário mínimo vigente à época, por mês de descumprimento, possui discrepância dos parâmetros utilizados pela jurisprudência em casos de descumprimento de obrigação alimentar. Senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. CONTUMÁCIA DO ENTE MUNICIPAL DEVEDOR. GRANDE LAPSO TEMPORAL DECORRIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. I - O Município de Coari não comprovou a quitação dos valores relativos às verbas salariais devidas à parte recorrida. II - A sentença atacada não merece reparos, porque
não se trata de mero atraso no pagamento do salário de um servidor, mas de total inadimplemento das verbas de natureza alimentar
. Tal ato ilícito do contribui diretamente para que o trabalhador passe por apuros de ordem financeira - os quais, inegavelmente, trazem angústia, desgosto e desgastes emocionais de toda ordem -
configurando-se, assim, o dano moral, passível de reparação pecuniária, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).
III - Apelação conhecida e desprovida. (TJ-AM - AC: 00003614820188043801 AM 0000361-48.2018.8.04.3801, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 24/01/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2020)
Ação de conhecimento proposta em face da CBTU
objetivando o Autor indenização por dano moral que teria sofrido com o atraso no pagamento de pensão vitalícia decorrente de acidente ferroviário
.
Sentença que julga procedente o pedido condenando a Ré ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de indenização por dano moral
. Apelação da Ré. Prova documental que demonstrou o recadastramento feito pelo Apelado seis meses antes da suspensão do pagamento de novembro de 2012. Dever de indenizar. Dano moral configurado.
Indenização por dano moral que foi arbitrada em valor que observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. Precedentes do TJRJ. Desprovimento da apelação. (TJ-RJ - APL: 00046770820138190004 RIO DE JANEIRO SAO GONCALO 3 VARA CIVEL, Relator: ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2014, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 15/09/2014)

Assim, em análise das circunstâncias do caso, notadamente, da extensão do dano e condição das partes, deve ser reduzido o quantum indenizatório fixado pelo Juízo originário para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que não se mostra excessivo nem insignificante de acordo com as peculiaridades do caso apresentado.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar parcialmente a sentença e reduzir o
quantum
indenizatório de danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora